Tribunal: TJES
Processo: 5014403-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014403-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSANGELA TRANSPADINI GUZZO

AGRAVADO: AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
O artigo 98, do CPC/15, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

II.
Na hipótese,
a
ausência de documentação a infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração acostada de hipossuficiência econômica
enseja no acolhimento da irresignação recursal.

III.
Recurso c
onhecido e provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014403-50.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ROSANGELA TRANSPADINI GUZZO

AGRAVAD
A
: AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA.

JU
IZ
: DR. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ROSANGELA TRANSPADINI GUZZO em face de DECISÃO

proferida pelo Juízo de Linhares -
1
ª Vara Cível e Comercial,
em AÇÃO
DE
COBRANÇA
(
Processo
5008218-03.2024.8.08.0030)

ajuizad
a

contra AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA.
,
cujo
decisum

indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, sustentou "
não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais
", pois "
é do lar e não aufere renda, sendo totalmente dependente ao seu cônjuge Sr. Roberto Guzzo
", tendo, inclusive, juntado "
o print da consulta realizada no site da Receita Federal comprovando que 'não declarou o imposto de renda'
".

Neste viés, pleite
ou

a reforma da decisão
recorrida para deferir-lhe a assistência judiciária gratuita
.

C
ontrarrazões pelo desprovimento recursal.

Como
é cediço, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos
para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/15, seguindo a linha do revogado artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
iuris tantum
de veracidade

à Declaração de Hipossuficiência Econômica formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão, bem é de ver, mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15.

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”(
STJ
; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Logo, “
Não é injurídico condicionar o Juiz à concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa
pobre
”
(
STJ
; REsp 604.425/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 10/04/2006, p. 198).

Examinado o contexto probatório deduzido nos autos, verifico que
a
agravante, idos
a
, contanto com 6
3
(sessenta e
três
) anos de idade,
assevera não possuir renda, inexistindo, ademais, elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência acostada, segundo a qual
não possuir
ia
condições de arcar com as custas e honorários advocatícios sem comprometer o próprio sustento e o de sua família, condição corroborada pelo
fato de haver sido deferida a gratuidade, na demanda originária, ao seu cônjuge, declaradamente o responsável pela subsistência familiar.

Nota-se, portanto, a ausência de documentação apta a infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração acostada pela parte, devendo-lhe ser deferido o benefício vindicado em razão da inviabilidade de custeio das despesas processuais e honorários advocatícios, sob pena de, caso contrário, obstaculizar o acesso à jurisdição.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e deferir a gratuidade da justiça à demandante/agravante.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.